Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INTUITO DE ATINGIR PATRIMÔNIO DE PESSOA QUE NÃO É SÓCIA DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SE CONFUNDE COM A DA PESSOA NATURAL. SUPOSTOS SÓCIOS OCULTOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

2 – A despeito da sistemática do Código de Processo Civil quanto à desconsideração da personalidade jurídica, que figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente, certo é que tal não se aplica aos casos em que se busca atingir patrimônio de pessoas que não figuram nem mesmo indiretamente como relacionadas ao título executivo e sejam alcançadas por um procedimento que se denomina "Desconsideração de Personalidade Jurídica" a ser instaurado contra quem não possui personalidade jurídica, tendo em vista que a Executada é uma empresária individual.

3 – Em se tratando de empresa individual, que não possui responsabilidade limitada do sócio, é certo que o patrimônio do empresário individual se confunde com o seu patrimônio pessoal, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual, não sendo necessária sua desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação.

4 – A despeito do esforço do Credor em provar a existência de "grupo econômico" entre uma pessoa natural empresária individual e outras pessoas naturais, é patente a incompatibilidade entre o instituto da "Desconsideração de Personalidade Jurídica" e a presença no polo passivo do Cumprimento de Sentença de uma empresária individual, cuja responsabilidade patrimonial já se confunde com a da pessoa natural.

5 – O "grupo econômico", o "sócio oculto" ou mesmo o "laranja", poderá ser provado por outros meios, seja no bojo dos próprios autos, já que o Código Instrumental não disciplina o procedimento, seja por ação própria: O contra-senso é a instauração de Desconsideração de Personalidade Jurídica contra quem não detém personalidade jurídica.

Agravo de Instrumento desprovido.